Tribunal: TJSP
Processo: 1000384-82.2023.8.26.0666
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Tese alusiva a prequestionamento - Suposta omissão decorrente do não enfretamento, no acórdão, da matéria relativa aos artigos 5o da Constituição Federal, 7o do Código Civil e 369 do Código de Processo Civil, além dos arts. 10o, §4o e 35-F da lei 9.656/98 - Inexistência de omissão, por inexigível, no articular do julgamento, expressa menção, textual ou numérica, aos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Tese alusiva a prequestionamento - Suposta omissão decorrente do não enfretamento, no acórdão, da matéria relativa aos artigos 5o da Constituição Federal, 7o do Código Civil e 369 do Código de Processo Civil, além dos arts. 10o, §4o e 35-F da lei 9.656/98 - Inexistência de omissão, por inexigível, no articular do julgamento, expressa menção, textual ou numérica, aos dispositivos ou precedentes nos quais a parte interessada se escora para recorrer – Ausência de necessidade integrativa, sem prejuízo dos efeitos do art. 1.025 do Código de Processo Civil – EMBARGOS REJEITADOS, com determinação.